Tribunal: TJMT
Processo: 1039701-25.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039701-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE LEITE ARRUDA - CPF: 085.243.141-41 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO DE R$ 831,50 – ORIGEM NÃO COMPROVADA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, II, DO CPC) – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença de mérito proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais, em que foi reconhecida a negativação indevida do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de provar a regularidade da inscrição negativa através de documento que comprove a origem dos débitos, nos termos do art. 373, II, do CPC; (ii) se os transtornos decorrentes dessa negativação autorizam a condenação em danos morais no valor fixado de R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos comprova que os extratos idôneos acostados com a inicial demonstram a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, não havendo, contudo, prova robusta – além de telas sistêmicas unilaterais – que comprove a efetiva contratação ou utilização dos serviços financeiros pelo consumidor. Dessa forma, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório a seu cargo (art. 373, II, do CPC).

Ademais, a negativação indevida, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, permitindo a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado improvido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Tese de Julgamento:

“A negativação do nome do consumidor, comprovada por meio de extratos idôneos e não contestada por prova robusta da efetiva contratação dos serviços, impõe a manutenção da condenação por danos morais, fixando-se o quantum em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 55; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025